Tribunal: TJBA
Processo: 8054671-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054671-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR CHINAGLIA MENESES, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DE FILIAL COMO INADIMPLENTE CONTUMAZ. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE MATRIZ E FILIAL
QUE NÃO REPERCUTE NA
REGULARIDADE FISCAL.
REGULARIDADE FISCAL QUE DEVE SER VERIFICADA EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DA ENTIDADE, E NÃO POR CADA ESTABELECIMENTO ISOLADAMENTE. PENDÊNCIA FISCAL DA MATRIZ QUE REPERCUTE NAS FILIAIS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 127, II, DO CTN. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.368/2022. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de mandado de segurança impetrada por empresa com sede filial no Município de Salvador contra ato do Secretário Municipal da Fazenda, visando afastar a classificação da filial como inadimplente contumaz, em razão de débitos atribuídos exclusivamente à matriz.

2. Indeferimento da medida liminar pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, ao fundamento de que, sendo a pessoa jurídica devedora contumaz, todas as suas unidades (matriz e/ou filiais) poderiam, em tese, ser qualificadas como tal.

3. Interposição de agravo de instrumento visando a concessão de efeito suspensivo à decisão, com fundamento na alegada autonomia jurídico-administrativa entre matriz e filial.

4. Ausência de apresentação de contraminuta.

5. Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a filial pode ser classificada como inadimplente contumaz com base em débitos da matriz; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Embargos de Divergência no AREsp nº 2.025.237/GO, consolidou o entendimento de que a regularidade fiscal da pessoa jurídica é verificada em relação à totalidade da entidade, e não por cada estabelecimento isoladamente, vedando a emissão de CND ou CPEND à filial quando houver pendência fiscal da matriz.

8. Ainda que a filial possua CNPJ próprio e autonomia administrativa, tal característica não implica autonomia patrimonial ou jurídica para fins de regularidade fiscal, uma vez que a personalidade jurídica é una.

9. Aplicação do entendimento fixado no REsp 1.355.812/RS (Tema 614/STJ), segundo o qual a filial integra o acervo patrimonial da pessoa jurídica, inexistindo personalidade jurídica própria.

10. O artigo 127, II, do CTN, que trata da autonomia de estabelecimentos, possui aplicação restrita ao domicílio tributário e à facilitação da fiscalização, não abrangendo a certificação de regularidade fiscal.

11. A jurisprudência do STJ reconhece que, apesar da autonomia operacional de cada estabelecimento, o patrimônio da empresa responde pelos débitos da matriz e vice-versa, sendo legítima a aplicação do regime especial previsto no Decreto Municipal nº 36.368/2022 à filial, diante de débitos em nome da matriz.

12. Inexistência de probabilidade do direito alegado. Presença do interesse público na arrecadação tributária.

13. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

14. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional, art. 127, II.

Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 6º, II e art. 98.

Decreto Municipal nº 36.368/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EAREsp 2.025.237/GO, Primeira Seção, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 7/3/2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.413.713/PB, Segunda Turma, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18/12/2023.

STJ, REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.612.356/MS, Primeira Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 6/4/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8054671-79.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
a

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
e agravad
o

o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao agravo
,
mantendo
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.